Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745846-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA GRIBEL BRUGGER contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0015860-13.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da penhora de imóvel, nos seguintes termos (ID 172712198 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA em face de DANIELLA GRIBEL BRUGGER. Até o presente momento, foram deferidas penhoras de imóveis aos ID’s 78835448 (matrículas n. 90.438, 90.853, 31.441 e 60.086) e 104068869 (matrícula n. 5093). A executada DANIELA GRIBEL BRUGGER compareceu aos autos mediante o petitório de ID 165784421, no qual alega que a penhora do imóvel de matrícula n. 5093 traz-lhe prejuízos, pois, além de carecer de desmembramento, pode ser alienado por preço inferior ao seu valor de mercado. Outrossim, aduz que há a penhora de outros imóveis nos autos, os quais podem ser utilizados para quitar a dívida perseguida. Assim, requer a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel de matrícula n. 5093 e a avaliação dos demais, com vistas a saldar o débito. Entretanto, não há como acolher o pedido da executada. É certo que a execução deve promover a menor onerosidade ao devedor. Contudo, a execução é também regida pelo princípio da responsabilidade patrimonial, o qual preconiza que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros. Por algum motivo, que pertence exclusivamente à executada, há maior interesse em permanecer com a propriedade do imóvel de matrícula n. 5093, conforme se depreende do seu petitório. Tanto é assim que ela se propõe a dispor dos outros imóveis penhorados para permanecer com aquele. Depreende-se dos autos que a executada possui patrimônio suficiente para quitar a dívida, mas, aparentemente, prefere adotar postura de resistência e sem qualquer cooperação. Isso porque, caso contrário, já teria indicado bens à penhora espontaneamente nos autos, o que não ocorreu. Não se vislumbra qualquer providência de sua parte em liquidar parte de seu patrimônio com vistas a cumprir a obrigação. Pelo contrário, os imóveis de matrículas n. 90.438, 90.853, 31.441 e 60.086 foram penhorados há aproximadamente 03 anos, sem que a devedora tenha demonstrado qualquer interesse em encerrar a execução de maneira mais célere e cooperativa. Não pode o exequente ver frustrada a sua expectativa de receber o crédito. O acolhimento do pleito da executada deixaria o exequente à mercê dos seus objetivos, o que se mostra incabível. Ademais, o exequente manifestou desinteresse na marcação de conciliação, conforme ventilado ao final da decisão de ID 170678904. Isso não impede, contudo, que as partes venham a realizar acordo extrajudicialmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 165784421. Outrossim, não há nada a prover sobre o pedido do terceiro (ID 172651693), porquanto as partes possuem autonomia para sanar e realizar acordos a par de manifestação deste juízo. Ao que tudo indica, as partes não desejam compor amigavelmente o feito, pois não há manifestação nesse sentido. Portanto, o feito deve prosseguir. A executada SILVANA DAVI se manifestou ao ID 172111936 sobre os cálculos da contadoria (ID 171642512). Assim, INTIME-SE a exequente CAMILA HOSKEN CUNHA para que se manifeste sobre os cálculos, no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, esclareça SILVANA DAVI se promoveu a averbação da penhora de ID 78835448 (termo de ID 84672444) nas respectivas matrículas dos imóveis, e sem tem interesse na continuidade da expropriação”. Em suas razões recursais (ID 52774427), afirma que requereu a suspensão da penhora do imóvel denominado SMPW, Quadra 05, Conjunto 02, Lote 09. Afirma que já há outros imóveis penhorados e suficientes para quitar a dívida. Informa que já foram penhorados os imóveis de matrículas n.os 90.438 (ID 78418685), 90.853 (ID 78418687), 31.441 (ID 78418689) e 60.086 (ID 78419503). Posteriormente, o credor postulou a penhora do imóvel Situado no Park Way, tendo sido deferido pelo juízo de origem. Menciona que o lote penhorado precisa ser parcelado, o que não será realizado de maneira rápida. Entende que os imóveis penhorados são suficientes para quitar a dívida. Informa que até o presente momento, não foi expedido mandado de avaliação dos imóveis penhorados. Argumenta que devem ser expedidos mandados de avaliação dos imóveis já penhorados, visando demonstrar que são suficientes para quitar o débito. Assevera que, enquanto não foram avaliados os imóveis penhorados, deve ser suspensa a constrição do imóvel situado no Park Way. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos executórios em relação ao imóvel localizado na SMPW, Quadra 15, Conjunto 02, Lote 09, Brasília. No mérito, postula o provimento do recurso determinando a expedição de mandado de avaliação dos imóveis já penhorados, uma vez que são suficientes para quitar o débito. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, mostra-se necessário antes de apreciar o pedido liminar, realizar uma digressão dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença. Os credores ingressaram com o pedido de cumprimento de sentença, cujo débito atualizado é de R$ 1.889.263,26 (ID 105962789). A decisão de ID 78835448 deferiu a penhora dos imóveis de matrículas 90.438 (ID 78418685), 90.853 (ID 78418687), 31.441 (ID 78418689) e 60.086 (ID 78419503). O termo de penhora foi lavrado no ID 84672444. A decisão de ID 104068869 deferiu a penhora do imóvel situado no Park Way, matrícula n.o 5093. Observa-se que os imóveis penhorados são: 1) uma sala comercial n.o 22, situada no Centro Empresarial Brasília; 2) uma sala comercial n.o 708, situada no Centro Empresarial Brasília; 3) 16,66% da propriedade do imóvel denominado SMPW/Sul, Quadra 17, conjunto 06, Lote 06, Brasília – DF; 4) 0,003396% da projeção D, Quadra HN-4, Setor Hoteleiro Norte; 5) imóvel situado no Lote 09, Conjunto 40, MSPW Sul, Quadra 15, Brasília DF. A agravante foi intimada das penhoras e alegou a impenhorabilidade do imóvel denominado SMPW, Quadra 15, Conjunto 02, Lote 09, Park Way, pois seria bem de família. A decisão de ID 123362884 indeferiu a impugnação e manteve a penhora do imóvel. A executada interpôs agravo de instrumento, alegando a impenhorabilidade do suposto bem de família. O recurso não foi provido, conforme acórdão de ID 142219762. Pretende a suspensão da penhora do imóvel, pois já existem bens penhorados suficientes para garantir a execução. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Analisando detidamente os autos verifico que a penhora do imóvel que a executada/agravante pretende suspender foi deferida e realizada no início do ano de 2022. Além disso, a impugnação à penhora realizada pela agravante, em relação ao imóvel situado no Park Way, foi indeferida e a decisão confirmada pelo tribunal, conforme acórdão de ID 142219762. De fato, os imóveis penhorados nos autos não foram, ainda, avaliados e, portanto, não se sabe exatamente se são suficientes para quitar a dívida. Assim sendo, a alegação de que deve haver cancelamento da penhora, em virtude de excesso de execução, se mostra prematura, pois não sabe se os outros bens anteriormente penhorados são suficientes para quitar o débito. Pondera-se, ainda, que o valor da dívida executada é elevado, sendo que os outros bens anteriormente penhorados constituem em duas salas comerciais e dois imóveis que a executada possui somente 16,6% da propriedade. Além disso, a agravante se limitou a afirmar que os bens são suficientes para pagar o débito, contudo não juntou qualquer documento hábil a corroborar suas alegações, como avaliação particular ou estimativa de sites de corretagem e venda de imóveis. Nesse contexto, ao que tudo indica, não restou demonstrado de plano que existe o excesso de execução alegado, nem, tampouco, que os outros imóveis penhorados são suficientes para quitar o débito. Pondera-se, ainda, que a devedora responde com todos os seus bens pelas dívidas adquiridas, conforme prevê o princípio da responsabilidade patrimonial. Assim sendo, não se pode olhar o processo executivo apenas sob o foco da menor onerosidade ao devedor, sem ponderar se a decisão causará prejuízo ao credor na hipótese de insuficiência de bens para a quitação do débito. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que preste as informações, informando se existe previsão para a avaliação dos 5 (cinco) imóveis já penhorados nos autos. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora